Tribunal: TJMT
Processo: 1036104-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036104-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Dano Qualificado, Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DOS SANTOS PINHEIRO RIBEIRO - CPF: 704.423.411-99 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILDAZIO FERREIRA LEITE - CPF: 057.586.591-18 (VÍTIMA), WEBER LEONARDO COSTA - CPF: 626.953.631-68 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ROUBO. DANO QUALIFICADO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ENTORPECENTES E SEM HABILITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM PÚBLICA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos do incidente no 1002566-95.2025.8.11.0049, homologou prisão em flagrante e a converteu em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de roubo (art. 157 do CP), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, do CP), conduzir veículo automotor sob influência de substância psicoativa (art. 306 do CTB) e sem habilitação (art. 309 do CTB). A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, inexistência de risco à ordem pública, primariedade, residência fixa, ocupação lícita e viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Pleiteou a revogação da prisão ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas alternativas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP que justifiquem a manutenção da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A decisão atacada apresenta fundamentação concreta, com base em elementos objetivos extraídos dos autos, como o boletim de ocorrência, as declarações das vítimas, imagens da perseguição policial, recuperação do veículo subtraído e comportamento do paciente no momento da prisão.

4. A gravidade concreta da conduta [ameaça de incêndio, fuga por 100km em alta velocidade, resistência à prisão, desobediência e dano ao patrimônio público] evidencia risco real à ordem pública, o que justifica a medida extrema.

5. As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não são suficientes para afastar a prisão preventiva, dada a periculosidade demonstrada no
modus operandi
.

6. A existência de incidente de insanidade mental pendente reforça a necessidade de manutenção da custódia, tanto para assegurar a regularidade do processo quanto para garantir a integridade do próprio paciente e de terceiros.

7. A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não configura antecipação de pena nem viola os princípios da presunção de inocência ou da excepcionalidade da medida.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser decretada com base em elementos concretos e individualizados que demonstrem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

2. A existência de incidente de insanidade mental não inviabiliza, por si só, a custódia cautelar, especialmente quando sua instauração decorre de dúvidas levantadas apenas após a prática dos fatos.

3. A segregação cautelar não configura antecipação de pena quando fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157 e 163, parágrafo único; CTB, arts. 306 e 309; CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1030194-80.2023.8.11.0000, rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 23.02.2024; TJMT, N.U 1014623-11.2019.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 14.11.2019; TJMT, N.U 1012360-93.2025.8.11.0000, rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 16.06.2025; TJMT, N.U 1005976-85.2023.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22.04.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1036104-20.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOAO LUIZ DOS SANTOS PINHEIRO RIBEIRO
IMPETRANTE: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
João Luiz dos Santos Pinheiro Ribeiro
contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos do incidente no 1002566-95.2025.8.11.0049, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela prática, em tese, dos crimes de roubo, dano qualificado, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (arts. 157 e 163, parágrafo único, ambos do CP e arts. 306 e 309 do CTB) (id. 211186215 – APF no 1002566-95.2025.8.11.0049).

O impetrante alega, em síntese, que:
1)
a decisão constritiva carece de fundamentação concreta,
2)
estão ausentes elementos específicos que indiquem risco à ordem pública,
3)
o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes,
4)
medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes ao caso, nos termos do art. 319 do CPP e,
5)
a manutenção da custódia representa verdadeira antecipação de pena, violando o caráter excepcional da prisão preventiva.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas (id. 322051865).

O pedido liminar foi indeferido (id. 322380860).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 323368374/323368376).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Jorge da Costa Lana (id. 324823378).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 10.10.2025, o paciente foi preso pela prática, em tese, dos crimes de roubo, dano qualificado, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (art. 157 e 163, parágrafo único, ambos do CP, e art. 306 e 309 do CTB) (id. 211082757 – APF no 1002566-95.2025.8.11.0049).

Em audiência de custódia realizada no dia 10.10.2025, o juízo singular constatou a
“inviabilidade de sua realização, diante do comportamento ainda instável e agressivo do custodiado”
, porém, na mesma ocasião, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Todavia, ao abrir a audiência, constatou-se a inviabilidade de sua realização, diante do comportamento ainda instável e agressivo do custodiado. Em entrevista prévia com o Defensor Público, foi constatado pelo mesmo que o custodiado se encontrava supostamente em surto, apresentando desordem na fala e desconexão, inviabilizando sua participação em audiência.

Contam nos autos representação pela decretação da prisão preventiva nos ids. 211151980 e 211083008.

No caso, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal encontram-se presentes, tanto o fumus comissi delicti, representado pela prova da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, como o periculum libertatis, diante da gravidade concreta da conduta, praticada com violência e ameaça, seguida de fuga deliberada, condução perigosa de veículo automotor, desobediência à ordem policial, resistência à prisão e destruição de

patrimônio público.

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos colhidos, pelas declarações das vítimas, pela recuperação do veículo subtraído, pelas fotografias dos danos causados ao patrimônio público, pelos vídeos da perseguição policial e pela prisão em flagrante do custodiado logo após os fatos.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que a prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. O custodiado demonstrou elevado grau de periculosidade ao praticar crime de roubo mediante grave ameaça, consistente na promessa de atear fogo no estabelecimento comercial da vítima.

As circunstâncias evidenciam desrespeito absoluto às normas mínimas de convivência social e revelam risco concreto à ordem pública, não sendo possível, portanto, aplicar medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 282, §6o, do CPP. (...).”
(id. 211186215 – APF no 1002566-95.2025.8.11.0049)

Posteriormente, em 17.10.2025, foi realizada audiência de custódia, oportunidade na qual o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa foi indeferido e o juízo singular determinou a instauração de incidente de insanidade mental do paciente, nos termos abaixo:

“(...) Preliminarmente, consigna-se que a presente audiência foi realizada nesta data em razão de, na ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, ter sido impossibilitada a realização da audiência de custódia, uma vez que o custodiado apresentava quadro de possível surto, com desordem na fala e comportamento desconexo, conforme certificado pelo Diretor da Unidade Prisional e pela Magistrada responsável pela audiência (IDs 211186215 e 211373980).

Naquela oportunidade, o auto de prisão em flagrante foi homologado e a prisão em flagrante convertida em preventiva. (...).

No tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela Defesa, que requer a concessão de prisão domiciliar sob o argumento de debilidade mental do custodiado, registro que não há nos autos qualquer documento comprobatório de transtorno mental prévio ou incapacidade civil.

Consta, inclusive, que o custodiado exercia regularmente atividade laboral como prestador de serviços à empresa Energisa, o que evidencia plena capacidade de compreensão e autodeterminação.

Durante a presente audiência, respondeu de forma clara e coerente às perguntas formuladas pela Defesa, não havendo indícios de confusão mental ou incapacidade de entendimento acerca do ato processual.

Dessa forma, não se verifica alteração das circunstâncias fáticas que motivaram a decretação da prisão preventiva, permanecendo hígidos os fundamentos que justificaram sua manutenção, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, consistente em conduzir veículo automotor por aproximadamente 100 km, colocando em risco a própria vida e a de terceiros, sob possível influência de substância entorpecente.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo-a pelos seus próprios fundamentos. (...).

Diante da razoável dúvida levantada quanto à integridade mental do réu, a instauração de incidente de insanidade mental é a medida que se impõe. Isto porque, a dúvida somente poderá ser atestada através de procedimento próprio, facultando a apresentação de quesitos e com a devida conclusão de um médico especialista. (...).

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o parecer Ministerial, DETERMINO A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL (...).”
(id. 212017421 – APF no 1002566-95.2025.8.11.0049)

Ainda no dia 17.10.2025 foi distribuído o incidente de insanidade mental, sendo que o órgão ministerial de primeiro grau e a Defesa já apresentaram os quesitos, aguardam o deslinde do feito (PJe no 1005368-36.2025.8.11.0059).

Outrossim, distribuído o inquérito policial, perante o Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe, em concurso material, a prática dos crimes de resistência, desobediência, dano qualificado, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação.

No que se refere ao crime de roubo, o órgão ministerial consignou que
“cumpre reconhecer a competência da 3a Vara de Porto Alegre do Norte-MT, em atenção ao art. 70 do CPP”
(id. 212707887 – IP no 1002615-39.2025.8.11.0049).

A decisão atacada apresenta fundamentação concreta e aderente aos elementos colhidos imediatamente após os fatos, destacando a materialidade e os indícios de autoria extraídos do boletim de ocorrência, das declarações das vítimas, da recuperação do veículo subtraído, das imagens da perseguição policial (id. 211083009 – APF no 1002566-95.2025.8.11.0049) e da prisão do paciente logo após o cometimento dos delitos.

Nessa perspectiva, a motivação não se limita a referências genéricas ao tipo penal, mas detalha a forma de execução e o comportamento altamente arriscado adotado durante a fuga, uma vez que o paciente declarou que estava
“doidão”
, fazendo referência ao uso de entorpecente, bem como alegou que
“cidade estava muito parada, quis dar uma agitada”
(id. 322053355, pág. 25), o que afasta a alegação de ausência de fundamentação.

Nesse sentido, ainda que os julgados colacionados não tratem de situação absolutamente idêntica à verificada nos presentes autos, evidenciam orientação firme desta Corte quanto à idoneidade da fundamentação calcada no
modus operandi
e no risco atual à ordem pública, razão pela qual seus entendimentos podem ser aplicados ao caso concreto, guardadas as especificidades fáticas:

“(...) Não há falar em carência de fundamentação ou ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, se a decisão combatida explicita a necessidade da prisão, tendo em vista as circunstâncias dos fatos e a periculosidade do agente, demonstrada pelo modus operandi empregado, já que a ação delitiva foi perpetrada mediante emprego de armas de fogo, perseguição policial, troca de tiros, além da invasão a residências e a uma escola, durante a tentativa de fuga.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). (...).”
(N.U 1030194-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2024. Publicado no DJE 23/02/2024).

“(...) A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a constrição cautelar se impõe quando há acentuada periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi utilizado na prática criminosa, ante a necessidade de interromper o cometimento de novos delitos.

Na hipótese, faz-se necessária a manutenção da medida excepcional de privação cautelar de liberdade para o resguardo da ordem pública, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada da conduta criminosa a ele atribuída, na medida em que, ao ser abordado pela polícia, empreendeu fuga em alta velocidade num veículo que seria produto de roubo, bem como durante a perseguição perdeu a direção do veículo, vindo a colidir com uma motocicleta, a qual trafegava em sentido contrário, o que causou a morte do motociclista.

As condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, primariedade e ocupação lícita, embora devam ser devidamente valoradas, não são suficientes, por si sós, para obstar a decretação da prisão cautelar, quando, devidamente embasada nos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, esta mostrar-se necessária (Enunciado n. 43). (...).”
(N.U 1014623-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2019. Publicado no DJE 14/11/2019).

Ademais, as circunstâncias do flagrante demonstram periculosidade efetiva. O paciente, após ameaçar atear fogo no estabelecimento comercial, evadiu-se em veículo automotor por longo trajeto, sem habilitação, em velocidade incompatível com a via, desobedecendo ordens da guarnição e colidindo contra patrimônio público.

Tal contexto evidencia risco atual e específico de reiteração delitiva e à segurança coletiva, em grau que inviabiliza a imediata restituição ao convívio social.

O exame da narrativa fática demonstra que o juízo de origem avaliou dados objetivos e individualizados, extraídos do comportamento do próprio paciente no momento da prisão, de modo que não se constata qualquer suporte à tese de ausência de elementos que indiquem risco à ordem pública.

Ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes para neutralizar o risco evidenciado nos autos.

O
modus operandi
empregado, caracterizado por grave ameaça, fuga prolongada em alta velocidade, resistência ativa e dano ao patrimônio público, revela que as medidas alternativas à prisão seriam ineficazes para resguardar a ordem pública e evitar novas investidas delitivas.

Além disso, a existência de incidente de insanidade mental em curso reforça a necessidade de manutenção da custódia, pois, enquanto não esclarecida tecnicamente a higidez psíquica do paciente, mostra-se prudente e plausível que permaneça sob a tutela do Estado, garantindo-se não apenas a efetividade do processo penal, mas também a própria preservação da integridade física do paciente e de terceiros.

Nessa conjuntura, as condições pessoais favoráveis alegadas pela Defesa, ainda que verificadas, não possuem aptidão para superar a gravidade concreta do quadro fático descrito e tampouco afastam a necessidade da custódia cautelar, que permanece idônea, proporcional e alinhada aos elementos individualizados que demonstram risco atual.

No que se refere ao argumento de que a prisão preventiva representaria antecipação de pena, tal premissa não prospera. A segregação cautelar aqui analisada possui natureza instrumental e se volta à necessidade concreta de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, não guardando relação com juízo definitivo de culpabilidade.

Nesse sentido, já assentou esta Corte que
“a prisão preventiva, desde que adequadamente fundamentada, não configura antecipação de pena nem afronta o princípio da presunção de inocência.”
(N.U 1012360-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 16.06.2025).

Ainda, a custódia cautelar
“não importa em violação aos princípios constitucionais [da proporcionalidade, excepcionalidade da prisão preventiva, presunção de inocência, liberdade e duração razoável do processo], tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, N.U 1005976-85.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 22.04.2023).

Portanto, estando a custódia pautada em fundamentos sólidos, individualizados e atuais, não há que se falar em execução antecipada da pena.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025